Tribunal: TCU
Processo: 039.714/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Sr. José Geraldo Silva Caetano, ex-servidor do TRT/3a Região, contra o Acórdão 5.891/2021 - TCU - 2a Câmara que teve como relator o Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por José Geraldo Silva Caetano contra o Acórdão 5891/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei no 8.443/92 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto por José Geraldo Silva Caetano contra o Acórdão 5891/2021-TCU-Segunda Câmara para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão ao recorrente; 9.3. arquivar os presentes autos.